Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO Regularizado o preparo, passo ao exame dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo agravado em desfavor da recorrente e de RUTILEIA AZEVEDO DE JESUS. Lado outro, no polo passivo do presente recurso figura tão somente a credor, tendo sido omitida a inclusão da codevedora. Tendo em vista que RUTILEIA poderá ser diretamente alcançada pela decisão a ser proferida no presente agravo, sua inclusão no polo passivo é imperativa e para resguardar o devido processo legal e viabilizar a ampla defesa. Dessa forma, faculto ao agravante regularizar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias, com a inclusão da codevedora no polo passivo e respectiva qualificação e indicação de seu advogado constituído, na forma do art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403